Tribunal: TCU
Processo: 012.110/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, com débito e multa, devido a irregularidades na aplicação de recursos do SUS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 4252/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pelo srs. Wagner William de Souza, Ângelus Cruz Figueira e Elorides de Brito; 9.2. quanto ao mérito, negar provimento ao recurso do sr. Ângelus Cruz Figueira e dar provimento parcial aos recursos do sr. Wagner William de Souza e da sra. Elorides de Brito, estendendo-se os seus efeitos ao primeiro recorrente, de modo a: 9.2.1. reduzir os débitos imputados pelos subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 4252/2020-TCU-Primeira Câmara , os quais passam a assumir a seguinte configuração: "9.3.1. Ângelus Cruz Figueira e Elorides de Brito, solidariamente: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 22/12/2010 42.516,80 11/1/2011 235.344,90 4/3/2011 339.602,47 17/3/2011 83.255,25 17/3/2011 124.628,97 17/3/2011 12.852,00 17/3/2011 7.946,72 28/11/2011 63.818,60 9.3.2. Ângelus Cruz Figueira e Wagner William de Souza, solidariamente: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 8/9/2010 261.120,14 9.2.2. reduzir os valores das multas aplicadas pelos subitens 9.5, 9.6 e 9.7 do Acórdão 4252/2020-TCU-Primeira Câmara , os quais passam a ser: Responsável Valor (R$) Ângelus Cruz Figueira 104.000,00 Elorides de Brito 72.500,00 Wagner William de Souza 20.500,00 9.3. manter inalterados os demais termos do acórdão recorrido; 9.4. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.5. dar ciência deste acórdão aos recorrentes, ao Fundo Nacional de Saúde, à Prefeitura Municipal de Manacapuru/AM e aos demais responsáveis.